Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700286-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ALDEMIR DE MIRANDA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ACIDENTE PESSOAL. RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ILICITUDE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A relação jurídica dos administrados por entidades de autogestão não se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, nos termos da exceção constante da Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. De acordo com a Súmula n. 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 3. Demonstrado que a internação prescrita ao paciente ostentava caráter de urgência, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na necessidade de cumprimento de prazo de carência. 4. A recusa de cobertura de procedimento em caráter de urgência configura circunstância apta a causar abalo de ordem moral passível de indenização. 5. Arbitrado o valor da indenização por danos morais em patamar compatível com as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado pela parte ofendida, tendo sido atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para que seja reduzido o quantum indenizatório fixado. 6. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 188, 422 e 927, todos do Código Civil, e 5o, inciso II, da Constituição Federal, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que não teria praticado qualquer ato ilícito apto a provocar forte abalo emocional ao recorrido, porquanto teria agido conforme a lei e o contrato celebrado entre as partes. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, uma vez que o valor arbitrado, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), seria exorbitante. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, 422 e 927, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024